Tribunal: TCU
Processo: 000.743/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7462/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; 207, 208 e 214, incisos I e II do Regimento Interno/TCU, (considerando ... as ressalvas) ACORDAM em julgar as contas abaixo relacionadas regulares e regulares com ressalva, dar quitação aos responsáveis e fazer as (determinações/recomendações) a seguir, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 000.743/2020-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Alexandre Pedercini Issa (XXX.113.616-XX); Carlos Augusto Moreira Araújo (XXX.476.701-XX); Fabio Ribeiro Servo (XXX.699.281-XX); Francimar Rodrigues Maciel (XXX.778.521-XX); Genival Francisco da Silva (XXX.736.268-XX); Ivandre Montiel da Silva (XXX.975.660-XX); Luis Petronio Nunes Aguiar (XXX.063.261-XX); Luiz Claudio Teixeira Sampaio (XXX.931.702-XX); Luiz Otávio Monteiro Maciel Junior (XXX.765.842-XX); Marivaldo Goncalves de Melo (XXX.084.172-XX); Valdecir José de Souza Tose (XXX.192.542-XX); Wilson Carvalho da Silva Junior (XXX.210.702-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco da Amazônia S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Marivaldo Goncalves de Melo (CPF XXX.084.172-XX), Luiz Otávio Monteiro Maciel Junior (CPF XXX.765.842-XX), Luiz Claudio Teixeira Sampaio (CPF 454.931.702- 72), Luis Petronio Nunes Aguiar (CPF XXX.063.261-XX), Valdecir José de Souza Tose (CPF XXX.192.542-XX) e Francimar Rodrigues Maciel (CPF XXX.778.521-XX), Membros da Diretoria do Banco da Amazônia S/A, dando-lhes quitação, com fundamento no art. 16, inciso II, e 18, da Lei 8.443/1992; 1.8. julgar regulares as contas dos responsáveis do Banco da Amazônia S/A (rol à peça 2) Alexandre Pedercini Issa (XXX.113.616-XX); Carlos Augusto Moreira Araújo (XXX.476.701-XX); Fabio Ribeiro Servo (XXX.699.281-XX); Genival Francisco da Silva (XXX.736.268-XX); Ivandre Montiel da Silva (XXX.975.660-XX); Wilson Carvalho da Silva Junior (XXX.210.702-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, e 17, da Lei 8.443/1992; e 1.9. arquivar o presente processo, após as comunicações processuais pertinentes, nos termos do inciso III do art. 169 do RI/TCU.